Tribunal: TJDFT
Processo: 0744231-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744231-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERESINHA BARCELOS DE ABREU LUCAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por TERESINHA BARCELOS DE ABREU LUCAS. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Na ocasião da interposição do recurso inominado foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sendo concedido o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 43096369). Contudo, a parte recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo recursal (no valor de R$ 21,19 – ID 43273137). A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Assim, constata-se que a parte recorrente deixou de colacionar a guia e respectivo comprovante de pagamento das custas “iniciais” (que possui valor variável, conforme o valor da causa, sendo a sua exigibilidade devida conforme artigo 54 §1o da Lei 9.099/95 e artigo 31 do RITR), uma vez que juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo recursal (que possui valor fixo). Aliás, também relevante pontuar que a mera juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal sequer seria suficiente para demonstrar o efetivo pagamento, uma vez que também se exige a juntada da guia devida, de forma a confirmar se o comprovante de pagamento seria referente à guia emitida. Neste sentido, a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais. Ainda, o artigo 31 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. §1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator